Tribunal: TJES
Processo: 5002628-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002628-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por VANESSA FERREIRA DOS SANTOS em face de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Alega a autora que em 29/04/2021, efetuou o pedido de renovação de seu certificado digital com a requerida, que venceria em 18/05/2021, e na data de 04/05/2021, o pedido foi autorizado, tendo efetuado o pagamento de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), para o certificado com período de validade de 36 meses. Contudo, após não conseguir concluir o processo de renovação, entrou em contato com a requerida, sendo informada que havia solicitado o tipo de certificado diverso daquele que pretendia renovar e que a troca do produto ou o reembolso não foram autorizados. Afirma que, ante a dificuldade para solucionar a questão, e decorrido o prazo para vencimento de seu certificado digital e com a renovação impossibilitada, a autora, que é advogada, teve seu ofício prejudicado, pois depende do certificado digital para acessar os processos eletrônicos em que atua, razão pela qual requereu o reembolso do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de recurso inominado (ID 1838641), a autora sustenta que a conduta da requerida enseja a indenização por danos morais, pois o certificado digital se trata da sua ferramenta de trabalho, e estando configurada a má prestação de serviços por parte da requerida, que inclusive, a impediu de atuar em causa própria, caracteriza-se o dano moral, pelo que, requer a reforma parcial da sentença.

Tese da Ré

Em contestação (ID. 1838557), a requerida aduz que o não funcionamento do certificado se deu por culpa exclusiva da autora, e que o pedido de reembolso foi negado em razão da política de garantia da requerida, sustentando que a parte autora não efetuou o pedido de reembolso no prazo de 07 (sete) dias, em respeito ao direito ao arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a autora não está amparada pelo CDC, pois o produto adquirido é utilizado para fins exclusivamente profissionais. Por fim, sustenta que não cometeu ato ilícito e que inexiste o dever de indenizar.

Uma vez interposto o recurso inominado, a requerida apresentou contrarrazões (ID 1838648). Reitera que o fato se deu por culpa exclusiva da autora e que não houve defeito na prestação do serviço, bem como que o pedido de reembolso se deu após o período que compreende o direito ao arrependimento previsto no CDC, e que não há dano moral indenizável.

Sentença

A Sentença (ID 1838638) proferida pelo juízo de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu à obrigação de restituir à autora o valor de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), acrescido de juros e correção monetária desde a citação, resolvendo o processo na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso que houve uma falha na prestação do serviço da requerida, pois a ausência de informações precisas que orientassem corretamente a compra impossibilitou que a autora adquirisse o produto correto. Neste sentido, como bem destacado pelo juízo de piso:

“No caso dos autos, caberia à ré o ônus da prova de que a informação prévia ao contrato foi dada de maneira clara e objetiva, alertando para os riscos e características inerentes a cada um dos produtos. Pelo contrário, com a defesa a ré não apresenta qualquer documento ou informa a maneira pela qual a autora foi orientada sobre a aquisição do produto.

Vale dizer que se trata de informação técnica, distante da realidade do usuário comum, sendo imprescindível o atendimento adequado. Não há que se falar, sequer na extrapolação do prazo, visto que a inadequação do produto não é perceptível desde logo pelo cliente, mas apenas no momento da instalação (o que ocorre por meio de atendimento telefônico da própria ré).

As partes devem zelar pela boa-fé objetiva em todas as etapas da negociação, desde as tratativas iniciais até a conclusão do negócio. Não é isto que se vê, porém, na conduta da requerida, ao omitir-se no dever de orientar de modo adequado o seu cliente.”

Portanto, a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Portanto, não obstante o juízo
a quo
compreender que não é possível concluir pela ocorrência de danos morais, ouso discordar deste entendimento, pois vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isso porque, decerto que a falha na prestação do serviço, que ocasionou a impossibilidade de renovação do certificado digital da autora e a recusa do reembolso do valor pago no produto errado, não se trata de mero dissabor, sobretudo por se tratar de um produto essencial para a profissão da autora, que é advogada.

Considerando-se que a parte autora apenas teve o direito ao reembolso reconhecido através do ajuizamento da demanda, e ficou impedida de exercer plenamente sua profissão, de acessar os processos em que é patrona, dependendo da ajuda de seus colegas, a ocorrência do dano moral é verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C DANO MORAL - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - "QUANTUM INDENIZATÓRIO" - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Restou incontroverso nos autos que o autor firmou com a parte ré contrato de renovação de certificado digital e que em razão da desídia da requerida o autor sofreu danos indenizáveis - Cabia ao réu a comprovação das teses avençadas em contestação e apelação, no sentido de desconstituir o direito da autora - O valor da indenização deve ser fixado de acordo com a natureza e extensão do dano extrapatrimonial, pautando-se sempre pela razoabilidade e proporcionalidade, não podendo jamais configurar uma premiação ou se mostrar insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido. In casu, deve ser mantido o valor fixado na sentença - Conforme dispõe o Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa como também o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível: AC 5006334-08.2019.8.13.0439 MG. Julgamento em 30/11/2021. Publicado em 01/12/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ESPECÍFICA.

não entrega certificado digital no prazo acordado. falha na prestação dos serviços da ré evidenciada. danos morais configurados. situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. autora advogada. certificado digital essencial ao exercício da profissão entregue com cerca de um mês de atraso, após o ajuizamento da demanda. Quantum DE r$ 5.000,00 ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006206-57.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 21.06.2021)

Comprovada a falha na prestação do serviço, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pelo autor. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.